Tribunal: TJDFT
Processo: 0707473-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. REGIME PRISIONAL. RECURSOS CONHECIDOS. NEGAR PROVIMENTO AO PRIMEIRO RECURSO. DAR PARCIAL AO SEGUNDO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006) tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar o pleito absolutório, sob a alegação de insuficiência de provas; (ii) analisar a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime; (iii) verificar a correção da fração de aumento utilizada na primeira fase da dosimetria; e, (iv) analisar a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição da pena do tráfico privilegiado.
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se há nos autos a comprovação da autoria e da materialidade, confirmadas pelas provas produzidas nos autos, somados aos depoimentos policiais, deve ser mantida a condenação por tráfico de drogas.

4. Se a fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime é idônea, devem ser mantidas negativadas referidas circunstâncias judiciais.

5. A jurisprudência tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato.

6. Comprovado nos autos que os recorrentes se destinavam à prática de atividades criminosas, inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena constante do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

7. Em se tratando de réu tecnicamente primário e de bons antecedentes, com pena fixada entre 4 e 8 anos, deve ser fixado o regime semiaberto.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos. Negar provimento ao primeiro recurso. Dar parcial provimento ao segundo recurso.